Tribunal: TRF3
Processo: 5014263-63.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
487/1197)

5014263-63.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL – TRESPASSE – IDENTIDADE DE DE SÓCIOS E ENDEREÇO.

1. A execução foi ajuizada contra THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP. A executada requereu, em 06 de outubro de 2017, a inclusão da empresa Theval Produtos Industriais EIRELI – ME, no polo passivo.

2. No caso concreto, há prova sobre a aquisição do fundo de comércio da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME. Da mesma forma, há identidade dos sócios de uma com o empresário de outra e de endereço entre as empresas.

3. O passivo trabalhista da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA foi assumido pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME.

4. Há prova de sucessão empresarial de fato, nos termos do artigo 133, do Código Tributário Nacional.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014263-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIET

Inteiro teor:
487/1197)

5014263-63.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL – TRESPASSE – IDENTIDADE DE DE SÓCIOS E ENDEREÇO.

1. A execução foi ajuizada contra THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP. A executada requereu, em 06 de outubro de 2017, a inclusão da empresa Theval Produtos Industriais EIRELI – ME, no polo passivo.

2. No caso concreto, há prova sobre a aquisição do fundo de comércio da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME. Da mesma forma, há identidade dos sócios de uma com o empresário de outra e de endereço entre as empresas.

3. O passivo trabalhista da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA foi assumido pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME.

4. Há prova de sucessão empresarial de fato, nos termos do artigo 133, do Código Tributário Nacional.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014263-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: THEVAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SOUZA EBLING - SP215064-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014263-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: THEVAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SOUZA EBLING - SP215064-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para outras empresas.

A União, ora agravante, afirma a ocorrência de sucessão empresarial, nos termos do artigo 133, do Código Tributário Nacional: a sucessora (THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI) estaria desenvolvendo a mesma atividade, no mesmo estabelecimento, pelo mesmo administrador.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 72932345).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014263-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: THEVAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SOUZA EBLING - SP215064-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução fiscal ajuizada contra THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. (fls. 4, ID 68015836).

A executada requereu, em 06 de outubro de 2017, a inclusão da empresa Theval Produtos Industriais EIRELI – ME, no polo passivo. Apontou a existência de sucessão empresarial e apresentou documentos societários das empresas (fls. 25/ss., ID 68015836).

Intimada, a União concordou com o pedido (fls. 60, ID 68015836).

Esses são os fatos.

O Código Tributário Nacional:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

No caso concreto, há prova sobre a aquisição do fundo de comércio da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME.

Da mesma forma, há identidade dos sócios de uma com o empresário de outra e de endereço entre as empresas.

O passivo trabalhista da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA foi assumido pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME.

Há prova da sucessão empresarial de fato, nos termos do artigo 133, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência esta Sexta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES A ENSEJAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. O art. 133 do CTN trata da responsabilidade tributária caracterizada pela sucessão da atividade empresarial, ou seja, com a aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento, por qualquer título, sendo que o adquirente continua o negócio antes explorado, beneficiando-se da estrutura organizacional anterior, inclusive com a manutenção da clientela até então formada.

2. Para que se possa concluir pelo redirecionamento da execução contra outra empresa, há de ser feita análise de cada caso concreto; não se faz necessária a comprovação exauriente acerca da responsabilidade da pessoa jurídica, entretanto, deve emergir do contexto probatório, situação que aponte a presença de fortes indícios a caracterizar a sucessão empresarial.

3. Em análise ao caso vertente, infere-se que a empresa indicada como sucessora encontra-se no mesmo endereço em que era estabelecida a executada; que ambas as empresas possuem idêntico ramo de atividade, qual seja, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, o que indica que a empresa sucessora está se valendo do ponto comercial e da clientela formada pela sucedida. Observa-se ainda a existência de laço familiar entre os responsáveis tributários das empresas, pois possuem o mesmo sobrenome.

4. Tais circunstâncias constituem indícios suficientes para a caracterização da responsabilidade por sucessão tributária, nos termos do art. 133 do CTN, ensejando o redirecionamento da execução fiscal.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024343-57.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 01/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/04/2019)

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL – TRESPASSE – IDENTIDADE DE DE SÓCIOS E ENDEREÇO.

1. A execução foi ajuizada contra THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP. A executada requereu, em 06 de outubro de 2017, a inclusão da empresa Theval Produtos Industriais EIRELI – ME, no polo passivo.

2. No caso concreto, há prova sobre a aquisição do fundo de comércio da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME. Da mesma forma, há identidade dos sócios de uma com o empresário de outra e de endereço entre as empresas.

3. O passivo trabalhista da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA foi assumido pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME.

4. Há prova de sucessão empresarial de fato, nos termos do artigo 133, do Código Tributário Nacional.

5. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.